Tribunal: TJDFT
Processo: 0002791-67.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO. COMPROVAÇÃO. REINTEGRAÇÃO À FAMÍLIA NATURAL OU EXTENSA. INVIABILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Comprovada a situação de abandono e a ausência do exercício da maternidade de forma responsável e adequada, bem como a inexistência de êxito nas providências que buscaram reintegrar as crianças à família natural ou extensa, impõe-se a destituição do poder familiar e a colocação dos menores em família substituta, por meio da adoção, como forma de atender ao seu melhor interesse (Código Civil, artigo 1.638, inciso II, c/c Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 24, 28, 39, § 3o, 100, parágrafo único, inc. IV, e 163, parte final).
Apelação Cível desprovida.